Tribunal: STF
Processo: HC 206975
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.9.2021, por Roberto Carvalho Nogueira, advogado, em benefício de Eduardo Rodrigues Neto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.5.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.833.862/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
O caso
    2. Tem-se na inicial da presente impetração que o paciente foi condenado (Ação Penal n. 0027216-29.2017.8.16.0030) à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e oitenta e oito dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente). 
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:
    “ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Conjunto probatório consistente – Demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre o acusado e o adolescente – Absolvição por falta de provas – Impossibilidade – Pena dosada de acordo com os parâmetros legais – Causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Inaplicabilidade – Regime fechado fundamentadamente imposto. Apelo desprovido” (fl. 2, e-doc. 1).
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.833.862/SP e, em 26.3.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 11.5.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ deve ser mantida quando não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
    2. Agravo regimental desprovido”. 
    5. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao agravo regimental da defesa, é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “a simples leitura da denúncia já demonstra clara situação de flagrante preparado, que na dicção da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, caracteriza crime impossível” (fls.3-4, e-doc. 1).
    Alega que, “conforme mencionado na denúncia, o paciente não estava com a substancia entorpecente no momento preexistente à indução policial, assim, não restam dúvidas de que o flagrante só ocorreu por coação dos policiais. A prévia simulação dos agentes policiais, torna impossível a consumação do delito, de modo que a conduta é atípica, conforme a Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que a “fixação da pena-base acima do mínimo legal e a majorante com o aumento de 1/6, não tem fundamento algum, pois, necessário se faz o reconhecimento do redutor previsto no §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, devendo ser considerado na fixação da pena base do paciente, o que no caso concreto não houve” (fls. 5-6, e-doc. 1). 
    Argumenta que, apesar de a sentença condenatória ter “sido fundamentada no fato de ter sido reconhecida a associação, envolvendo menor de idade e ainda, de que os autos envolvem entorpecentes de natureza altamente vulnerante, ficou comprovado nos autos que nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente e que não foi possível concluir com absoluta certeza a existência de vínculo associativo entre o paciente e o menor” (fl. 8, e-doc. 1).
    Afirma que “a custódia preventiva foi mantida sem a apresentação de idônea motivação, com fundamentação genérica, o que se configura violação ao artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc.1). 
    Enfatiza que, “ao negar tanto a substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, quanto a possibilidade de iniciar seu cumprimento no regime semiaberto ou aberto, a r. sentença e o v. acórdão violam o § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, cuja parte final foi declarada inconstitucional e suspensa por força da Resolução nº 5/12 do Senado Federal” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ante o exposto, requer: 
    a) Seja concedida a ordem liminarmente, para deferi-la e garantir ao paciente o direito de fazer cessar o constrangimento que está submetido, bem como, demonstrada a ilegalidade da decisão, tendo em vista, a caracterização de flagrante preparado, absolvendo-o das acusações que lhe são imputadas; 
    b) Caso assim entenda este Egrégio Supremo Tribunal Federal, poderá inclusive conceder a Liberdade Provisória do paciente, mediante aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP; 
    c) Com todas as beneficies arguidas acima, a pena atribuída pelo respectivo delito não ultrapassaria a 4 anos. E assim tem o direito de requerer a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos, conforme dispõe o artigo 44 do CP.
    d) E ainda é claro que a decisão de 1º não foi julgada nos termos legais, haja vista que o regime prisional nela condito deve ser reformado para o regime inicial aberto ou semiaberto” (fl.13, e-doc.1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Presidente daquele Tribunal Superior que não conheceu do agravo em recurso especial pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para a inadmissão do recurso especial interposto. 
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE IMPEDIMENTO DA MAGISTRADA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 186.957-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2020).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se pode concluir na espécie.
    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão completa do caso e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    O impetrante limitou-se a apresentar a petição inicial da presente impetração, sem juntar aos autos qualquer outro documento probatório. 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora